Tribunal: STJ
Processo: 3165628-16.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960398 - MG (2025/0211674-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIORDANO ANDRADE LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL POR ATIPICIDADE. PERSISTÊNCIA DA

SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial. O agravante sustenta que o arquivamento do inquérito policial por
atipicidade deveria levar à revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em
razão dos fatos noticiados no procedimento policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o arquivamento de inquérito policial por
atipicidade implica, necessariamente, na revogação das medidas protetivas de urgência
concedidas com base na Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e sua
vigência não está subordinada à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial,
processo cível ou criminal, mas sim à persistência da situação de risco à integridade da
vítima.
4. O arquivamento do inquérito policial por atipicidade não implica, necessariamente, na
extinção das medidas protetivas, considerando a possibilidade de persistência da situação
de risco que motivou sua concessão.
5. Nos termos do
§ 5o, da
a concessão de medidas protetivas
art. 19,
Lei no 11.340/2006,
independe de tipificação penal.
Documento eletrônico VDA51642308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: aee2722a-39e4-4c13-9166-367d19bdadff

6. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório, com as oitivas
da vítima e do suposto agressor, e pode ser provocada a qualquer tempo, mediante análise
concreta da situação de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência têm vigência vinculada à persistência da situação de
risco à mulher, independentemente de arquivamento de inquérito policial ou extinção de
punibilidade.
2. A concessão de medidas protetivas independe de tipificação penal, nos termos do art. 19,
§ 5o, da Lei no 11.340/2006.
3. A revogação de medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e análise
concreta da situação de risco, podendo ser provocada a qualquer tempo.
Dispositivos relevantes citados:
§ 5o; Tema 1249 do STJ.
Lei no 11.340/2006, art. 19,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp 2.070.717/MG,
Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51642308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: aee2722a-39e4-4c13-9166-367d19bdadff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2960398 - MG (2025/0211674-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GIORDANO ANDRADE LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL POR ATIPICIDADE. PERSISTÊNCIA DA

SITUAÇÃO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer
de recurso especial. O agravante sustenta que o arquivamento do inquérito policial por
atipicidade deveria levar à revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em
razão dos fatos noticiados no procedimento policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o arquivamento de inquérito policial por
atipicidade implica, necessariamente, na revogação das medidas protetivas de urgência
concedidas com base na Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e sua
vigência não está subordinada à existência de boletim de ocorrência, inquérito policial,
processo cível ou criminal, mas sim à persistência da situação de risco à integridade da
vítima.
Documento eletrônico VDA51642309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: a307747f-c4a4-4d6e-a22c-313bff588cad

4. O arquivamento do inquérito policial por atipicidade não implica, necessariamente, na
extinção das medidas protetivas, considerando a possibilidade de persistência da situação
de risco que motivou sua concessão.
5. Nos termos do
§ 5o, da
a concessão de medidas protetivas
art. 19,
Lei no 11.340/2006,
independe de tipificação penal.
6. A revogação das medidas protetivas deve ser precedida de contraditório, com as oitivas
da vítima e do suposto agressor, e pode ser provocada a qualquer tempo, mediante análise
concreta da situação de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência têm vigência vinculada à persistência da situação de
risco à mulher, independentemente de arquivamento de inquérito policial ou extinção de
punibilidade.
2. A concessão de medidas protetivas independe de tipificação penal, nos termos do art. 19,
§ 5o, da Lei no 11.340/2006.
3. A revogação de medidas protetivas deve ser precedida de contraditório e análise
concreta da situação de risco, podendo ser provocada a qualquer tempo.
Dispositivos relevantes citados:
§ 5o; Tema 1249 do STJ.
Lei no 11.340/2006, art. 19,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
REsp 2.070.717/MG,
Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIORDANO ANDRADE LOPES
PEREIRA contra decisão desta relatoria que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial (fls. 675/676).
Nas razões (fls. 682/700), argumentou que o inquérito policial instaurado em
favor do ora agravante foi arquivado sob o fundamento de atipicidade. Disse que, assim,
não há situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas concedidas em
Documento eletrônico VDA51642309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: a307747f-c4a4-4d6e-a22c-313bff588cad

virtude dos fatos noticiados naquele procedimento policial. Alegou que a situação dos
autos não se encaixa nas teses do Tema 1249, invocada na decisão monocrática. Pediu o
provimento do regimental para revogar as medidas protetivas de proibição de aproximação,
de contato e de frequentar determinados lugares.
É o relatório.
VOTO
O agravante diz que, no caso, o arquivamento do inquérito policial por
atipicidade leva à revogação das medidas protetivas.
Este Superior Tribunal de Justiça, porém, no julgamento do Tema 1249, firmou
as seguintes teses:
“I - As medidas protetivas de urgência (MP Us) têm natureza
jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência
(atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo
cível ou criminal.
II - A duração das MP Us vincula-se à persistência da situação
de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo
temporalmente indeterminado;
III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de
punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do
acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de
urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco
ensejadora da concessão da medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica,
mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do
interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação
de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as
oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a
ofendida deve ser comunicada, nos termos do
da
art. 21
”.
Lei n. 11.340/2006
(
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.070.717/MG,
relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
DJEN de
).
13/11/2024,
25/3/2025.

Observa-se, pois, que o acórdão recorrido se estabeleceu no mesmo sentido da
orientação desta Corte, que compreende que a vigência da medida protetiva não se
subordina a boletim de ocorrência, investigação criminal ou processo criminal ou cível,
mas, sim, à persistência de risco à integridade da vítima.
Acrescente-se, em reforço, que, nos termos do
§ 5o, da
art. 19,
a concessão de medida protetiva independe de
tipificação penal .
Lei no 11.340/2006,
“
”
Documento eletrônico VDA51642309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: a307747f-c4a4-4d6e-a22c-313bff588cad

Logo, mesmo que o inquérito policial tenha sido arquivado por atipicidade, não
necessariamente haverá a revogação da medida protetiva.
Por isso, diferente do que articulou o ora agravante, não existe distinção a ser
feita entre o Tema 1249 e o contido nestes autos.
Seja como for, a qualquer tempo, nada impede que se provoque, perante o Juízo
de origem, a revisão das medidas protetivas, se constatado o esvaziamento da situação de
risco que as originou, análise que pode e deve levar em consideração, entre outros, o
alegado arquivamento por atipicidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51642309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:48
Código de Controle do Documento: a307747f-c4a4-4d6e-a22c-313bff588cad

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0211674-3
AREsp 2.960.398 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000243165610001 10000243165610002 10000243165610003
31656281620248130000 50248797720238130313
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GIORDANO ANDRADE LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GIORDANO ANDRADE LOPES PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS FRANCISCO DE BRITO CARDOSO - MG119641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551944<05092308@
2025/0211674-3 - AREsp 2960398 Petição : 2025/0089063-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:06:33
Código de Controle do Documento: F4368542-0C9C-4F67-8046-4A90BEF6D8AE